Tribunal: TJDFT
Processo: 0743812-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743812-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança de n.o 0716627-75.2024.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor do COORDENADOR DE LICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e outro, revogou a liminar inicialmente deferida, nos seguintes termos (ID 213346809 do processo originário): “O DISTRITO FEDERAL, via da petição de Id 213283828, requer o ingresso no feito, ato contínuo no qual postula pela reconsideração da decisão liminar de Id 210114555, que determinou a suspensão do Pregão Eletrônico n. 90057/2024. Aponta, ainda, que a Autoridade Impetrada não é a responsável pela condução do procedimento licitatório em andamento, restando ser a Sra. Pregoeira, Patrícia Tameirão de Moura Godinho, designada pelo Decreto de 8.09.2020, a parte passiva legítima para a causa. Passo à análise. O ingresso no feito do DISTRITO FEDERAL se mostra razoável e prudente ante a situação fática resvalar sobre a operacionalidade da Pasta da Saúde Distrital, na medida em que o Pregão Eletrônico n. 90057/2024, do tipo menor preço por grupo, visa o registro de preços para contratação de serviços de vigilância humana armada, desarmada, fixa, motorizada e com supervisão motorizada, integrados aos serviços de vigilância eletrônica monitorada, com instalação, manutenção e operação de sistema digital de segurança eletrônica (CFTV, Acesso, Perímetro, Alarme, conectividade e Centrais de Monitoramento), incluindo materiais, equipamentos e acessórios, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Defiro o pedido. Anote-se. Atinente à Autoridade Coatora, premente ver-se que, muito embora o procedimento de licitação estivesse antes da suspensão sendo conduzido pela Sra. Pregoeira, o fundamento que lastreia a segurança vindicada reside na não observância pelo Órgão de Coordenação de Licitações da SEPLAD, das recomendações derivadas da análise do Tribunal de Contas quando enfatiza ser necessário o planejamento e estudos para internalizar serviços que demonstrem ser economicamente mais vantajosa a contratação integrada dos serviços de vigilância humana e eletrônica frente ao parcelamento do objeto. A perspectiva de que a Sra. Pregoeira teria o alcance de ferir ou não as decisões oriundas do e. TCDF na condução do certame não nos parece eloquente, haja vista que no cumprimento de suas atribuições em deliberar pela oferta mais vantajosa ao Erário (o Pregão Eletrônico dar-se-ia pelo menor preço por grupo), não teria como paralisar as fases do procedimento pela percepção de irregularidades no próprio edital, dado que refoge de sua atuação a dimensão de qualquer análise subjetiva ou objetiva nesse particular. Para a temática do direito líquido e certo objeto do pedido, é sobre o conjunto evolutivo que lastreia a licitação que se deve projetar o olhar e, certamente, não tem pertinência passiva subjetiva nesse caso a limitada atuação da Sra. Pregoeira. Entender-se o contrário seria fazer incidir sobre ela responsabilidade que não detém, conquanto visível que o direito líquido e certo que a Impetrante ovaciona está centrado na regularidade do objeto da contratação e no modus operandi da Administração Pública e no seu planejamento para publicar o edital e o modo de concorrência eleito. Mantenho, com essas razões, o polo passivo na forma em que declinado na inicial. Avançando sobre as razões do DISTRITO FEDERAL, deparamo-nos com o forte argumento de que a Impetrante, quando da petição inicial, omite o essencial, induzindo o Juízo a erro na análise dos requisitos integrantes da concessão da liminar. Ao que esclarece, o convencimento emergencial está equivocado, porque em contradição ao Termo de Referência do Pregão Eletrônico lançado e que prevê e justifica eficazmente o prejuízo da cessão ou parcelamento do objeto para o serviço que se pretende contratar (Item 2 do TR), de largo alcance e necessidade para a boa operacionalidade do sistema de saúde distrital, além de possibilitar a participação de consórcios (Item 4 do TR). E, em verdade, lamentável ver que dentre os documentos que instruem a inicial não consta o Termo de Referência, o qual vem apenas anexado a pedido da empresa G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA como terceira interessada, que se sagrou a primeira colocada nos grupos 2 e 3, em Id 211654893 e, a posteriori, com a iniciativa do DISTRITO FEDERAL de ingressar na demanda. É fato que o Termo de Referência baliza a viabilidade técnica da contratação e os custos ao contratante, na esteira do que determina a Lei n. 8.666/83 e Decreto n. 5.450/2005, verbis; • Art. 6, IX) - Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: (...) • Art. 9o) Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte: I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização; (...) § 2o O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. Ainda que o olhar judicial nessa fase sumária tenha unicamente se atentado para as assinalações da inicial, e ponderado o pedido liminar nas linhas restritas do edital juntado pela Impetrante em Id 209997554, fazendo da retórica declinada quanto à análise do e. TCDF a baliza de que houve o descumprimento por parte da Autoridade dita Coatora de alguns itens elencados na Representação (Processo n. 00600-00003166/2024-95) que dera início, necessário se revisitar a fundamentação que concedera a liminar agora sob o crivo das informações de elevada importância que inovam a situação fática. Por esse prisma, vê-se que não há a legitimidade da pretensão invocada pela Impetrante, não obstante a presença do risco de lesão irreparável ante o transcurso avançado do procedimento de licitação, sobretudo pela realidade de que há justificativa no Termo de Referência quanto à não divisão do objeto dos serviços a serem contratados. Longa e extensa a justificativa que abrange todo o item 2 do TR e que se transcreve para maior clarividência da Impetrante nesse contexto, muito embora tenha tido tempo hábil para fazer a incursão sobre o documento, tanto que consta impugnação ao edital de sua lavra em Id 209997555: 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 2.1. O serviço de vigilância patrimonial envolve a prevenção e inibição ostensiva frente às infrações ocorridas nas áreas internas e de entorno destas Unidades. 2.2. Desta forma, a presente contratação visa atender às necessidades de vigilância patrimonial das Unidades de Saúde e Administrativas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2.3. Considerando os trâmites do Edital de Pregão Eletrônico no 17/2015 promovido pela SEPLAG, foi instituído um Grupo de Trabalho com a finalidade de discutir a política de segurança patrimonial do Distrito Federal. 2.4. Considerando tal iniciativa, impulsionada, ainda, pela determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal por meio da Decisão no 5277/2016 de avaliar as alternativas de segurança patrimonial, concluiu após as avaliações realizadas, pela viabilidade de contratação integrada de serviços de vigilância humana e monitoramento eletrônico como solução plausível para as unidades de saúde do Distrito Federal, haja vista o respaldo legal, técnico e econômico do escopo modelado de serviços. 2.5. A contratação se faz necessária para prestar segurança nas dependências das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e os serviços deverão ser executados com eficiência e presteza, visando à efetivação dentro das normas de segurança com a Lei No. 7.102, Decreto No 89.056 de 24/11/93, Portaria DG/PF no 18.045/2023 e legislação correlata. 2.6. Os serviços objeto do procedimento licitatório são de suma relevância para segurança do patrimônio e do servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como para os pacientes assistidos, sendo considerados, portanto, essenciais. 2.7. A prestação de serviço de vigilância visa evitar a depredação, violação, evasão, furto, roubo, apropriação indébita e outras ações que causem dano ao patrimônio da Administração, bem como assegurar a integridade física dos servidores, usuários e dos que eventualmente transitam em suas instalações, pois são responsáveis pela verificação de situações potencialmente perigosas, controle de entrada e saída de pessoas, rondas de segurança, entre outros que auxiliam na atividade de resguardar o patrimônio e os cidadãos que nele circulam. 2.8. Agregados aos serviços de vigilância ostensiva (humana) estão os serviços de vigilância eletrônica ou monitoramento eletrônico, não tendo como dividi-los em principal ou acessório, uma vez que a finalidade da junção das atividades visa melhorar a eficiência e eficácia dos serviços de segurança, com base no princípio da eficiência. 2.9. Esse modelo de vigilância se mostra mais vantajoso para a Administração, uma vez que associa economia com eficiência, eliminando a contratação de diversas empresas para a prestação de serviços de vigilância de instalações públicas e centralizando responsabilidades, com alto poder de inibição e de resposta a ilícitos. 2.10. Há precedentes no Distrito Federal e em todo o território nacional com esse tipo de vigilância, podendo-se citar, no âmbito local, os seguintes órgãos: CAESB, DETRAN, NOVACAP e CEB DISTRIBUIÇÃO (todos os processos autorizados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF). No âmbito estadual, a SES/DF possui a referência da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), que realizou o Pregão Eletrônico no 061/2012, cujo objeto foi a prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, integrada a vigilância eletrônica monitorada, com utilização de sistema digital de circuito fechado de televisão (CFTV e câmeras), para atendimento de diversas unidades de saúde, incluindo hospitais, UPA ́s, centros de saúde, ambulatórios, assim como o Sistema FIRJAN-CLSF, que realizou a Concorrência SESI-RJ e SENAI-RJ no 040/2014, a USP, com os Pregões Eletrônicos nos. 123/2014 e 530/2014, dentre outros. No âmbito federal, pode-se destacar Pregão Eletrônico no 04/2014 realizado pelo Ministério da Saúde, Núcleo Estadual de Santa Catarina, e o Pregão Eletrônico no 04/2013 realizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), englobando vigilância integrada (armada e eletrônica) nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais. 2.11. Corroborando com o citado, recentemente, o SESC/DF lançou o Pregão Eletrônico no 11/2020, a NOVACAP o Pregão Eletrônico no 35/2021, a SANEAGO o Pregão Eletrônico no 89/2021, o DETRAN/DF o Pregão Eletrônico no 06/2022, o INSS os Pregões Eletrônicos nos. 03/2021 e 03/2022 e as últimas licitações realizadas com esse modelo se deram pelo IGESDF, por meio do Edital de Chamamento no 461/2023, e pela CAESB, com o Pregão Eletrônico no 242/2022. 2.12. A legalidade da junção dos serviços possui respaldo na Lei no 7.102/83, já tendo sido objeto de análises reiteradas do Departamento de Polícia Federal (DPF), Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF). 2.13. O DPF, órgão responsável pela fiscalização e regulação das atividades de segurança privada no País, se posicionou de forma reiterada sobre a possibilidade de execução das atividades de monitoramento eletrônico por empresas especializadas em segurança privada, podendo-se destacar os pronunciamentos dispostos no Parecer 33/01-Ass/GAB/DCSP/DPF, Parecer 172/00-Ass/GAB/DCSP/DPF, Despacho 2902/04-DELP/CGCSP, Of. 2269/08- DELP/CGCSP, Of. 646/10-DELP/CGCSP, Despacho 3705/10-DELP/CGCSP, Parecer 835/2012-DELP/CGCSP, Despacho 956/2012-DELP/CGCSP, Despacho 834/2012- DELP/CGCSP, dentre outros. Destaca-se entendimento disposto nesse último despacho: “Conforme MSG no 84/12, encaminhada a CV, as empresas de segurança privada podem prestar serviços de vigilância eletrônica, sendo vedado apenas a venda ou comercialização autônoma (sem a prestação de serviço de monitoramento correspondente) de material de equipamento de segurança, por fugir totalmente a sua finalidade. Em outras palavras, a empresa pode sim fornecer o serviço de segurança patrimonial e monitoramento eletrônico conjuntamente (...).” 2.14. Ressalta-se, ainda, o disposto na Portaria DG/PF no 18.045/2023, que em seu artigo 17, § 1o, prevê que para o desenvolvimento das atividades de segurança privada, “a empresa de vigilância patrimonial poderá utilizar de toda a tecnologia disponível”. A SES-DF deve obediência à norma especial, pelo que dispõe o art. 67, IV, da Lei no 14.133/21, devendo esta se sobrepor a normativos que não são autorizados a regular a atividade de vigilância patrimonial. 2.15. O TCDF, por sua vez, já se posicionou a respeito da legalidade da junção dos serviços de vigilância humana e monitoramento eletrônico num único objeto nos processos nos. 25.322/06 (CP no 036/2005-CAESB), 19.571/09 (CP no 03/2009-DETRAN), 29.739/2009 (Pregão Eletrônico no 06/2009-SEPLAG), 32.007/2010 (Pregão Eletrônico no 834/2010-SEPLAG/NOVACAP), 17.570/12 (Pregão Presencial no 26/12-CEB Distribuição) e 16.129/13 (CP no 004/2013-CAESB), podendo-se destacar o seguinte posicionamento balizador sobre a matéria: “1. Dessa forma”, verifica-se que a unificação dos serviços de vigilância humana e o de monitoração eletrônica no mesmo edital, conforme realizado pela Caesb, não apresenta nenhuma ilegalidade, não restringe o caráter competitivo do certame, além de tornar a vigilância mais eficiente e operacional, não sendo, portanto, motivo para suspensão ou cancelamento do certame. 2. Assim, entende-se que esta unificação possa ser contemplada no mesmo edital, uma vez que não fere nenhum princípio que rege a Administração Pública, além de atender também ao princípio da eficiência.” (Processo no 25322/06 em análise da Concorrência Pública no 036/2005 – CAESB, com objeto análogo de vigilância integrada). 2.16. O MPDFT assim se pronunciou no Processo no 2006.01.1.066323-8: “De outro norte”, resta evidente que o monitoramento eletrônico, nos dias atuais, exerce papel fundamental na complementação da segurança realizada apenas com base nos recursos humanos, sendo coerente e viável a união das duas atividades em um único objeto. [...] Outrossim, as atividades se complementam, não existindo como dividi-las em principal e acessória [...]”. 2.17. Em fecho, o TJDF, por intermédio do Acórdão no 333.184, assim decidiu: “ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - EDITAL - IMPUGNAÇÃO - EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAÇÃO ELETRÔNICAS; DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EXPEDIDA PELO CREA - LEGALIDADE E RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. I – A previsão num mesmo objeto licitatório de serviços de vigilância armada e desarmada, além de instalação, manutenção e locação de equipamento de monitoramento não se mostra desarrazoada, porquanto em consonância com as disposições da Lei no 7.102/83. Ademais, com a evolução tecnológica e o uso crescente de equipamentos eletrônicos no sentido de garantir a segurança das pessoas e de seus patrimônios, configura-se normal que as empresas se especializem no sentido de incorporar recursos de monitoramento eletrônico ao seu pessoal. II - Não frustra o caráter competitivo do certame a exigência de registro e quitação de pessoa jurídica expedida pelo CREA, tendo em vista que em consonância com as disposições do artigo 30, inciso I, da Lei 8.666/93, que determinam que a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á, entre outras, ao registro ou inscrição na entidade profissional competente. III – Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no conteúdo das cláusulas editalícias que estabeleçam as exigências necessárias à comprovação da qualificação técnica das licitantes, porquanto tal implicaria em exercer controle sobre atividade discricionária da administração. IV – Negou-se provimento ao recurso.” 2.18. Com base em toda a fundamentação apresentada, a SES/DF entende que não se justifica a divisão do objeto quanto aos serviços que serão desempenhados. Até mesmo porque “a sinergia proporcionada pelo serviço integrado, tornando a vigilância mais eficiente e operacional, justifica o não parcelamento do objeto”, conforme destacou o TCDF no Processo no 29.739/09, item 44. A intenção é proporcionar o máximo de efetividade possível aos serviços com o menor custo. Nesse sentido, a execução integrada dos serviços de vigilância humana e eletrônica possibilita: a) o aumento da amplitude da segurança ou da área vigiada, sem o incremento de efetivo; b) a clara definição de responsabilidade pela execução dos serviços de segurança das unidades a serem atendidas; c) a realização de ações coordenadas entre a central de monitoramento e os profissionais dispostos em cada posto de trabalho; d) o registro de imagens e dados necessários para a realização de uma segurança preventiva e para uso em processos investigativos pelas autoridades competentes; dentre outros benefícios. 2.19. É importante destacar que as unidades de saúde recebem um enorme fluxo de pessoas diariamente, em todas as suas instalações, tendo aumentado significativamente o número de ocorrências gravosas. A dinâmica da movimentação de usuários dificulta a operacionalização de um controle adequado de segurança, no modelo atual, dando margem a atos ilícitos e possibilitando a perda de dados e informações importantes, muitas vezes essenciais para o deslinde de um processo investigativo, como características faciais e corporais, por exemplo. Com os serviços de segurança fixa e motorizada, e de supervisão, integrados aos serviços de vigilância eletrônica monitorada digital, a tendência é de redução das ocorrências pela característica inibidora do sistema e pelo aumento da precisão dos desfechos conclusivos de cada caso, tanto pelos controles visuais quanto pela administração de acessos de áreas mais sensíveis. 2.20. Destaca-se que as unidades de terapia intensiva neonatal, os berçários e as maternidades, já sofreram com casos de sequestros de recémnascidos, tendo sido motivo de disposição da Lei no 4.635/2011. Embora não regulamentada, a lei evidencia a necessidade coletiva, cuja pretensão de solução encontra-se estampada no presente processo. Assim dispõe o texto legal: Art. 1o As unidades de terapia intensiva neonatal, os berçários e as maternidades das redes de saúde pública e privada do Distrito Federal serão monitorados permanentemente por equipamentos de áudio e vídeo. § 1o O sistema de monitoramento de que trata esta Lei destina-se exclusivamente à preservação da segurança dos recém-nascidos internados nas referidas instalações hospitalares. § 2o O sistema de que trata o caput deverá abranger a instalação de câmeras de vídeo e sistema de gravação de imagens para monitoramento inclusive das áreas de circulação internas e externas do estabelecimento. 2.21. A lei mencionada, assim como a expansão desse modelo de segurança patrimonial em diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Autárquicas e Fundacionais do Distrito Federal, além de outras unidades federativas do País, e a determinação contida na Decisão no 5277/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal, acerca da “possibilidade de utilização de monitoramento remoto para supervisão das áreas a serem protegidas, em acréscimo à força de trabalho prevista”, serviram de input para confecção do presente Termo de Referência, ampliando a sua aplicação para todos os ambientes das unidades controladas pela SES/DF, em consonância com os princípios da eficiência e da economicidade. 2.22. Ademais, considerando a existência de ocorrências policiais registradas, a implementação do monitoramento eletrônico poderá contribuir para minimizar esses acontecimentos e, inclusive, ajudará nas investigações administrativas e judiciais que por ventura possam ser necessárias. Tudo isso, corrobora para o aumento da segurança aos servidores da SES/DF e aos cidadãos que utilizam dos serviços prestados por esta Secretaria de Estado. 2.23. Cumpre, destacar que, para o atendimento desse objetivo, a SES/DF já manifestou o interesse de realizar uma contratação que abarque tecnologia de monitoramento eletrônico interagindo em tempo real com a vigilância ostensiva conforme processo (00060-00184958/2023-25), visando aumentar a eficiência e a abrangência dos serviços, bem como reduzir os custos operacionais com uma prestação de serviços integrada. 2.24. Uma solução de segurança eletrônica integrada contribui com a implantação de um plano de segurança mais efetivo, aumentando a velocidade de atuação em diversas situações, como: intrusão, vandalismo, incêndio, acidentes de trabalho ou necessidade de evacuação. Portanto, trata-se de uma proposta de solução com possibilidades variadas, de um sistema complexo que auxilia na segurança dos imóveis diuturnamente, e que, devido a essa complexidade, há a necessidade de que o sistema seja operado e operacionalizado por pessoal técnico especializado, com intervenções recorrentes, visando não comprometer a disponibilidade do sistema. 2.25. Nessa toada, com a solução integrada, centralizam-se informações análogas com objetivo de geração de inteligência corporativa, racionalizando os procedimentos de segurança, obtendo uma gestão estratégica por meio de imagens, alertas e controle de entrada e saída de pessoas e veículos, possibilitando celeridade na tomada de decisão. 2.26. É oportuno destacar que as atividades de monitoramento eletrônico não correspondem a locação ou aquisição de soluções tecnológicas, mas de prestação de serviços nos moldes da Lei no 3.914/2006 e Decreto no 28.678/2006, se demonstrando viável à Administração em decorrência dos serviços agregados, da garantia de funcionalidade do sistema e de atualização tecnológica, da agilidade inerente às atividades da empresa privada e da disponibilidade dos equipamentos e acessórios pelo prazo de vida útil de até 5 (cinco) anos. Esse prazo será utilizado como parâmetro de uniformização de propostas, de forma a se estabelecer um critério objetivo de cálculo da remuneração pelo uso dos componentes eletrônicos, dentre outros, sendo que a substituição destes ocorrerá após a constatação técnica por parte do gestor do contrato de suas reais condições de uso e de funcionalidade, o que poderá ocorrer antes ou depois do tempo de depreciação previsto. Há, ainda, que se destacar que o particular deverá realizar melhorias contínuas da prestação de serviços para justificar a vantajosidade de prorrogação do contrato, correndo por sua conta e risco (álea ordinária) a realização de todos os investimentos necessários, a execução de serviços com a qualidade almejada para justificar a sequência do vínculo. 2.27. Além disso, cumpre destacar a inexistência de óbice na Lei no 7.102/1983 “das empresas de vigilância realizarem a execução simultânea de serviços de monitoramento eletrônico” e a permissão contida no item 9, do Anexo VI-A, da Instrução Normativa SEGES/MP no 5/2017, para a contratação do modelo integrado de serviços. 2.28. Como se vê, não existe óbice para a contratação integrada dos serviços, que se mostra legal, técnica e economicamente viável. Justificativa transcrita e clara, sobre o outro fundamento da Impetrante, tampouco cabe manter-se o olhar restrito e iludido do Juízo, conquanto há previsão da participação de consórcios por lote pleiteado, e mesmo diante da limitação imposta, descabe entender-se essa como ilegalidade passível da interferência do Poder Judiciário, menos ainda quando para a restrição houve a ponderação administrativa sobre se manter a ampla concorrência e assim alcançar o menor preço na contratação. Oportuna também a transcrição do Item 4 do Termo de Referência: CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO 4.2. Será permitida a participação de cooperados e/ou Consórcios no objeto do Contrato por lote pleiteado, considerando o máximo de duas empresas por Consórcio, sendo limitada a composição em até 2 (duas) empresas. Tal vedação se dá para evitar a formação de bloco único, o que poderia diminuir a quantidade de empresas por consórcio e consequentemente a competitividade. 4.3. De forma a proporcionar a ampla competição no certame, a opção por 3 (três) lotes requer a possibilidade de participação de empresas especializadas, autorizadas pelo DPF em todo o País para prestação de serviços de vigilância patrimonial, em regime de Consórcio, na forma prevista no art. 15 da Lei no 14.133/21. 4.4. O permissivo se justifica frente à importância do objeto, donde empresas que individualmente não possuem condições de participar possam unir esforços para concorrer e oferecer uma proposta vantajosa para a Administração, ao tempo em que se busca restringir o número de consorciadas para aumentar o de participantes e para que não haja prejuízo à execução dos serviços. 4.5. Em caso de participação em Consórcio, as consorciadas deverão definir as obrigações a serem assumidas por cada uma no instrumento de constituição de consórcio, o que inclui a individualização de atendimento ostensivo das unidades, de forma e evitar conflitos operacionais e normativos. 4.6. Em caso de participação em Consórcio, as consorciadas deverão definir indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração, na forma prevista no art. 15 da Lei no 14.133/21, inciso II. 4.7. Veda-se, no entanto, a subcontratação de serviços, uma vez que não há óbice para que as empresas especializadas executem as atividades, e a composição de Consórcio com empresas não especializadas, sem a devida autorização pelo DPF nos termos da Portaria DG/PF no 18.045/2023, haja vista a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 4.8. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira será observado o somatório dos valores de cada consorciado, devendo cumprir todas as disposições previstas no art. 15, incisos de I a IV e § 3o, da Lei no 14.133/21 Em acréscimo, há que se fazer alusão à permissão dada pelo próprio TCDF acerca da realização do atual certame, mesmo porque não há como se conceber possa estar o Erário Distrital sendo sacrificado a tão longo prazo com o pagamento de contratos temporários e emergenciais para operar um sistema de saúde que tem na linha orçamentária nacional, o maior auferimento do repasse da União, quantia que deve prezar pela legalidade a partir da normativa constitucional do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal. A alusão do e. TCDF sobre “futuras contratações” e “estudos que demonstrem ser economicamente mais vantajosa a contratação integrada dos serviços de vigilância” não incide sobre o procedimento em curso, o qual foi regularmente autorizado no bojo da decisão pelo termo “sem prejuízo da continuidade do certame em epígrafe” – Id 209997560. Firme nas razões, REVISITO O CONVENCIMENTO ANTERIOR PARA REVOGAR A LIMINAR QUE OUTRORA SUSPENDEU O PREGÃO ELETRÔNICO N. 90057/2024, à vista de que não mais pode subsistir o equivocado convencimento ali lançado sobre a presença da legitimidade da pretensão invocada pela Impetrante. Certifique o CJU2 o transcurso do prazo de notificação da Autoridade Coatora e façam-se as anotações que inovam a autuação do feito com os terceiros ingressos. Feito, autos ao Ministério Público. Após conclusão. Cumpra-se com urgência.” Em suas razões recursais (ID 65130703), afirma que foi revogada a medida liminar que deferiu a suspensão de todos os atos relativos ao pregão eletrônico n.o 90057/2024 – Colic/SGG/SEcont/SEEC. Defende que a agravada se utiliza de sutis condições restritivas à competitividade para impedir a ampla disputa no certame e direcionar o objeto da contratação. Menciona que há apenas aparência de legalidade. Defende que o objeto do pregão é a contratação de serviços de vigilância humana e eletrônica. Verbera que o edital possui cláusulas restritivas que comprometem a competitividade, como a ausência de parcelamento de serviços, proibição de formação de consórcios e atestado de capacidade técnica desproporcional. Aduz que o TCDF, no despacho singular n.o 481/2024, concedeu a medida cautelar, que está vigente, para determinar ao agravado que retenha a adjudicação/homologação do referido pregão. Menciona que, de acordo com o TCDF, o parcelamento do objeto da licitação poderia gera mais competitividade e benefícios econômicos. Assevera que a regra geral é o parcelamento. Menciona que a unificação de serviços distintos em um único contrato, sem o devido parcelamento, dificulta a participação de empresas especializadas que poderiam executar partes específicas do objeto. Alega que a proibição da formação do consórcio é causa de ilegalidade, pois impede que empresas se unam para prestar o serviço de vigilância humana e monitoramento eletrônico, conforme prevê o art. 15 da Lei 14.133/21. Defende que a restrição de formação de consórcios restringe a participação de empresas. Informa que houve a exclusão da possibilidade de realizar consórcio entre as empesas especializadas em monitoramento eletrônico com empresas de vigilância patrimonial. Menciona que há violação ao princípio da isonomia e restrição indevida do caráter competitivo da licitação. Afirma que, diante da licitação de dois serviços distintos, deve ser permitido o consórcio entre empresas dos dois segmentos. Defende que é ilegal exigir quantitativo de 100% do atestado de capacidade técnica para os serviços de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 67, § 2o, da Lei 14.133/21. Aduz que a disparidade cria um empecilho indevido de participação, bem como permite o direcionamento da licitação. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender todos os atos relativos ao Pregão Eletrônico n.o 90057/2024 - COLIC/SCG/SECONT/SEEC, até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante ajuizou mandado de segurança visando suspender todos os atos relativos ao Pregão Eletrônico n.o 90057/2024 - COLIC/SCG/SECONT/SEEC. Inicialmente, a juízo de origem deferiu a liminar. Todavia, após manifestação do Distrito Federal, foi reconsiderada a decisão inicial e revogada a liminar inicialmente deferida. O impetrante/agravante defende a suspensão do Pregão Eletrônico fundamentado, em síntese, em três argumentos: a) ausência de parcelamento de serviços; b) proibição de formação de consórcios; c) atestados de capacidade técnica desproporcional. Analisando os autos, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade alegada. Vejamos. Conforme esclareceu a juízo a quo, na decisão ora agravada, a liminar inicialmente foi deferida, uma vez que não se tinha conhecimento, naquela época, dos estudos prévios firmados, que gerou o Termo de Referência do Pregão Eletrônico, o qual justifica o prejuízo do parcelamento do objeto para a boa operacionalidade do sistema de saúde distrital. Além disso, restou demonstrada a possibilidade de consórcios, conforme documento de ID 213346809, autos de origem. O Termo de Referência do Pregão Eletrônico é um estudo técnico firmado pelo órgão contratante visando estabelecer a viabilidade técnica da contratação, conforme está previsto no art. 9o, do Decreto n.o 5.450, fazendo parte integrante do edital. Vejamos: Art. 9o) Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte: I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização; (...) § 2o O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. Depreende-se da leitura detida do Termo de Referência que foram devidamente justificados e esclarecidos os motivos da administração de não proceder à divisão dos serviços contratados. Inclusive, consta que o TCDF já se manifestou favoravelmente à junção dos serviços de vigilância humana e monitoramento eletrônico. As justificativas apresentadas são extensas, contudo, mostra-se importante transcrever parte da fundamentação, demonstrando os motivos do não parcelamento. Transcrevo: 2.18. Com base em toda a fundamentação apresentada, a SES/DF entende que não se justifica a divisão do objeto quanto aos serviços que serão desempenhados. Até mesmo porque “a sinergia proporcionada pelo serviço integrado, tornando a vigilância mais eficiente e operacional, justifica o não parcelamento do objeto”, conforme destacou o TCDF no Processo no 29.739/09, item 44. A intenção é proporcionar o máximo de efetividade possível aos serviços com o menor custo. Nesse sentido, a execução integrada dos serviços de vigilância humana e eletrônica possibilita: a) o aumento da amplitude da segurança ou da área vigiada, sem o incremento de efetivo; b) a clara definição de responsabilidade pela execução dos serviços de segurança das unidades a serem atendidas; c) a realização de ações coordenadas entre a central de monitoramento e os profissionais dispostos em cada posto de trabalho; d) o registro de imagens e dados necessários para a realização de uma segurança preventiva e para uso em processos investigativos pelas autoridades competentes; dentre outros benefícios. 2.19. É importante destacar que as unidades de saúde recebem um enorme fluxo de pessoas diariamente, em todas as suas instalações, tendo aumentado significativamente o número de ocorrências gravosas. A dinâmica da movimentação de usuários dificulta a operacionalização de um controle adequado de segurança, no modelo atual, dando margem a atos ilícitos e possibilitando a perda de dados e informações importantes, muitas vezes essenciais para o deslinde de um processo investigativo, como características faciais e corporais, por exemplo. Com os serviços de segurança fixa e motorizada, e de supervisão, integrados aos serviços de vigilância eletrônica monitorada digital, a tendência é de redução das ocorrências pela característica inibidora do sistema e pelo aumento da precisão dos desfechos conclusivos de cada caso, tanto pelos controles visuais quanto pela administração de acessos de áreas mais sensíveis. 2.20. Destaca-se que as unidades de terapia intensiva neonatal, os berçários e as maternidades, já sofreram com casos de sequestros de recém nascidos, tendo sido motivo de disposição da Lei no 4.635/2011. Embora não regulamentada, a lei evidencia a necessidade coletiva, cuja pretensão de solução encontra-se estampada no presente processo. Assim dispõe o texto legal: Art. 1o As unidades de terapia intensiva neonatal, os berçários e as maternidades das redes de saúde pública e privada do Distrito Federal serão monitorados permanentemente por equipamentos de áudio e vídeo. § 1o O sistema de monitoramento de que trata esta Lei destina-se exclusivamente à preservação da segurança dos recém-nascidos internados nas referidas instalações hospitalares. § 2o O sistema de que trata o caput deverá abranger a instalação de câmeras de vídeo e sistema de gravação de imagens para monitoramento inclusive das áreas de circulação internas e externas do estabelecimento. 2.21. A lei mencionada, assim como a expansão desse modelo de segurança patrimonial em diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Autárquicas e Fundacionais do Distrito Federal, além de outras unidades federativas do País, e a determinação contida na Decisão no 5277/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal, acerca da “possibilidade de utilização de monitoramento remoto para supervisão das áreas a serem protegidas, em acréscimo à força de trabalho prevista”, serviram de input para confecção do presente Termo de Referência, ampliando a sua aplicação para todos os ambientes das unidades controladas pela SES/DF, em consonância com os princípios da eficiência e da economicidade. 2.22. Ademais, considerando a existência de ocorrências policiais registradas, a implementação do monitoramento eletrônico poderá contribuir para minimizar esses acontecimentos e, inclusive, ajudará nas investigações administrativas e judiciais que por ventura possam ser necessárias. Tudo isso, corrobora para o aumento da segurança aos servidores da SES/DF e aos cidadãos que utilizam dos serviços prestados por esta Secretaria de Estado. 2.23. Cumpre, destacar que, para o atendimento desse objetivo, a SES/DF já manifestou o interesse de realizar uma contratação que abarque tecnologia de monitoramento eletrônico interagindo em tempo real com a vigilância ostensiva conforme processo (00060-00184958/2023-25), visando aumentar a eficiência e a abrangência dos serviços, bem como reduzir os custos operacionais com uma prestação de serviços integrada. 2.24. Uma solução de segurança eletrônica integrada contribui com a implantação de um plano de segurança mais efetivo, aumentando a velocidade de atuação em diversas situações, como: intrusão, vandalismo, incêndio, acidentes de trabalho ou necessidade de evacuação. Portanto, trata-se de uma proposta de solução com possibilidades variadas, de um sistema complexo que auxilia na segurança dos imóveis diuturnamente, e que, devido a essa complexidade, há a necessidade de que o sistema seja operado e operacionalizado por pessoal técnico especializado, com intervenções recorrentes, visando não comprometer a disponibilidade do sistema. 2.25. Nessa toada, com a solução integrada, centralizam-se informações análogas com objetivo de geração de inteligência corporativa, racionalizando os procedimentos de segurança, obtendo uma gestão estratégica por meio de imagens, alertas e controle de entrada e saída de pessoas e veículos, possibilitando celeridade na tomada de decisão. 2.26. É oportuno destacar que as atividades de monitoramento eletrônico não correspondem a locação ou aquisição de soluções tecnológicas, mas de prestação de serviços nos moldes da Lei no 3.914/2006 e Decreto no 28.678/2006, se demonstrando viável à Administração em decorrência dos serviços agregados, da garantia de funcionalidade do sistema e de atualização tecnológica, da agilidade inerente às atividades da empresa privada e da disponibilidade dos equipamentos e acessórios pelo prazo de vida útil de até 5 (cinco) anos. Esse prazo será utilizado como parâmetro de uniformização de propostas, de forma a se estabelecer um critério objetivo de cálculo da remuneração pelo uso dos componentes eletrônicos, dentre outros, sendo que a substituição destes ocorrerá após a constatação técnica por parte do gestor do contrato de suas reais condições de uso e de funcionalidade, o que poderá ocorrer antes ou depois do tempo de depreciação previsto. Há, ainda, que se destacar que o particular deverá realizar melhorias contínuas da prestação de serviços para justificar a vantajosidade de prorrogação do contrato, correndo por sua conta e risco (álea ordinária) a realização de todos os investimentos necessários, a execução de serviços com a qualidade almejada para justificar a sequência do vínculo. 2.27. Além disso, cumpre destacar a inexistência de óbice na Lei no 7.102/1983 “das empresas de vigilância realizarem a execução simultânea de serviços de monitoramento eletrônico” e a permissão contida no item 9, do Anexo VI-A, da Instrução Normativa SEGES/MP no 5/2017, para a contratação do modelo integrado de serviços. 2.28. Como se vê, não existe óbice para a contratação integrada dos serviços, que se mostra legal, técnica e economicamente viável. Desse modo, em que pese os esforços argumentativos do impetrante/agravante, entendo, nesta fase inicial, que existem justificativas concretas, claras e racionais para que o objeto do pregão não tenha sido parcelado, o que afasta, em princípio, a alegação de ilegalidade ou restrição de concorrência. Do mesmo modo, não se vislumbra o óbice alegado pelo agravante/impetrante, no sentido de proibição de consórcio. Conforme consta no item 4 do Termo de Referência está prevista a possibilidade de formação de consórcio, considerando o máximo de duas empresas por consórcio. Em relação à impugnação da capacidade técnica, também, não é possível, prima facie, vislumbra nenhuma ilegalidade. A questão já foi submetida ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, oportunidade em que restou demonstrada que os quantitativos demandados estão dentro do patamar de até 50% do quantitativo a ser contratado. Nesse sentido, transcrevo parte do voto do relator: “- Análise do Relator: Neste tópico, corroboro com o exame da unidade instrutiva e do órgão ministerial, tendo em vista que as informações prestadas sinalizam que os quantitativos demandados estão dentro do patamar de até 50% do quantitativo a ser contratado” (ID 21166774, autos de origem)”. Assim sendo, em juízo perfunctório, não há elementos indiciários de que houve a inobservância das regras editalícias ou dos princípios administrativos voltados para a contratação dos serviços. Desse modo, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Além disso, o perigo da demora milita em favor do próprio interesse público, uma vez que, o pregão já estava em fase adiantada para a contratação de serviço necessário para a manutenção da segurança da Secretaria de Saúde. Por fim, cumpre esclarecer que, nesta fase inicial, foram apreciados apenas os fundamentos jurídicos necessários para apreciar o pedido liminar. Desse modo, o aprofundamento dos argumentos será efetivado no julgamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora